Tribunal: TJSP
Processo: 3000814-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Honorários advocatícios arbitrados na petição inicial e afastados na decisão de acolhimento de exceção de pré-executividade. Verba devida. Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC. Recurso não provido.